Tribunal: TJSP
Processo: 1027964-57.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027964-57.2014.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
COOPERATIVA HABITACIONAL SERRA DO JAIRÉ e COOPERATIVA
HABITACIONAL VARANDAS DE INTERLAGOS, é embargada GILVANIRA LOPES
MORAES DE CASTRO CEOLIN BEITUM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027964-57.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 3.118
2
Embargos de Declaração Cível no 1027964-57.2014.8.26.0002/50000
Embargtes: Cooperativa Habitacional Serra do Jairé e Cooperativa Habitacional
Varandas de Interlagos
Embargado: Gilvanira Lopes Moraes de Castro Ceolin Beitum
Interessado: Construal Desenvolvimento Urbano Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz: Marina Balester Mello de Godoy

Voto no 3.118
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco no julgamento.
Contradição que não se caracteriza pela discordância da parte
quanto ao teor da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão
de fls. 1408/1419, que deu parcial provimento ao recurso interposto.
Sustenta a embargante existência de omissão, obscuridade e
contradição no julgamento, pois a embargada estava ciente de que firmava contrato com
uma cooperativa e não com incorporadora, tendo ciência de que a unidade seria atribuída
através de sorteio e, no final da obram seria apurado o custo final. Há omissão e
contradição no acórdão ao declarar a inexigibilidade do valor cobrado e pago referente ao
resíduo de correção monetária, o que constou expressamente em contrato e demonstrado
através do extrato. Além disso, a "parcela sorteio" no valor de R$6.900,00 também é
devida e deve ser quitada pela embargada a fim de que possa receber a unidade pretendida.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração inexiste qualquer indicação de
vício intrínseco do julgado, limitando-se a parte a apresentar argumentos que fundamentam
sua discordância quanto à fundamentação e conclusão do v. Acórdão.
Como já se decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte. Embargos rejeitados." (STJ - EDcl no REsp 218.528/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027964-57.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 3.118
3
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ
22/04/2002, p. 210).
Ainda que com finalidade de prequestionamento não se
exime a parte de apresentar qual seria a contradição, omissão ou obscuridade do acórdão, o
que não se verifica no caso sub judice.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.

Enéas Costa Garcia
Relator